Tribunal: TJMT
Processo: 1026136-97.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026136-97.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Liberdade Provisória, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), 1 VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WICTOR DOUGLAS PINHEIRO DE SOUZA - CPF: 030.165.671-13 (PACIENTE), LEANDRO RAMON RODRIGUES LOPES - CPF: 031.590.901-32 (ADVOGADO), LEANDRO RAMON RODRIGUES LOPES - CPF: 031.590.901-32 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), GABRIEL DA CRUZ RODRIGUES PEREIRA - CPF: 056.059.661-89 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DA SILVA GONCALVES - CPF: 368.033.368-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA XAVIER - CPF: 059.582.001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE SERGIO EUGENIO - CPF: 026.799.714-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GUANAI SANTOS OLIVEIRA - CPF: 060.927.011-70 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO E PERTENCIMENTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PACIENTE PRONUNCIADO A JÚRI POPULAR, COM MANUTENÇÃO DA ORDEM DE PRISÃO PREVENTIVA AINDA PENDENTE DE CUMPRIMENTO –
ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA

– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PACIENTE PRONUNCIADO NA INSTÂNCIA SINGELA – IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO – PRISÃO IMPOSTA PARA ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA E A FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – DEMONSTRADA A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – NECESSIDADE DE SE INTERROMPER ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PACIENTE FORAGIDO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
ORDEM DENEGADA
.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão cautelar com vistas à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal, o que se evidencia pela gravidade concreta da conduta imputada ao paciente e aos demais corréus, por se tratar de homicídio qualificado perpetrado, em tese, no interesse da organização criminosa Comando Vermelho, em que a vítima foi assassinada em razão de “
salve
” ordenado pela facção, bem como em vista do fato de que o paciente se encontra foragido, a atrair a incidência do Enunciado Orientativo n. 26 da TCCR/TJMT; circunstâncias aptas a justificar a imposição do claustro cautelar. Precedentes.

3.

Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1026136-97.2024.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S):

Dr. DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES

Dr.
LEANDRO RAMON RODRIGUES LOPES

PACIENTE:

WICTOR DOUGLAS PINHEIRO DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, consistente em
decretar e manter a prisão preventiva

do paciente no interesse da Ação Penal n. 1021497-61.2023.8.11.0003 (PJe), em que
pronunciado
pela suposta prática dos delitos de
homicídio qualificado
e
integração de organização criminosa.

A fim de contextualizar a impetração, aduzem os d. causídicos que, à conta de seu suposto envolvimento com os delitos supramencionados, o paciente teve o recolhimento cautelar ao cárcere determinado em
21/11/2023
, inicialmente na forma de
prisão temporária
e, posteriormente, mediante sua conversão em
prisão preventiva
, em atendimento à representação apresentada pela d. autoridade policial.

Findas as investigações, foi ofertada denúncia e, encerrada a instrução processual, sobreveio
decisão de pronúncia
, oportunidade em que o d. juízo
a quo
concluiu pela
imprescindibilidade da manutenção da ordem de prisão preventiva
.

Nesse contexto, insurgem-se os d. impetrantes sustentando a ocorrência de
coação ilegal
, ao argumento de que não se encontram presentes os
pressupostos e requisitos da prisão preventiva
,
inicialmente
com arrimo em suscitada
fragilidade
dos indícios que apontariam, em tese, para o envolvimento do paciente com os delitos pelos quais ressaiu pronunciado, cenário em que, na intelecção dos causídicos, seria devida
maior prudência
quanto às
medidas cautelares
adequadas ao caso; e,
em sequência
, quanto ao
periculum libertatis
, ao argumento de que, além da carência de indícios de que o paciente busque
elidir a aplicação da lei penal
, inexistiria tampouco
risco de reiteração delitiva
, não sendo suficientes as
circunstâncias do caso
para demonstrar eventual
gravidade concreta
a tornar
imprescindível
a imposição do claustro cautelar.

Nessa linha intelectiva, suscitam os
predicados pessoais favoráveis
ostentados pelo paciente, como residência fixa, família constituída e bons antecedentes, a robustecer a argumentação pela
suficiência das providências acautelatórias mais brandas.

Com arrimo em tais assertivas, os d. impetrantes vindicam a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
concedida a
liberdade
ao paciente.

No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação registrada do ID 239364685 ao ID 239364698.

Indeferido
o pedido liminar (ID 239699157), foram requisitadas informações à d. autoridade inquinada de coatora, que as prestou por meio do documento anexado sob o ID 240415182.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID 245162163).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Colhe-se dos autos que, no bojo da Ação Penal n. 1021497-61.2023.8.11.0003 (PJe), o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
em desfavor do paciente
WICTOR DOUGLAS PINHEIRO DE SOUZA
, bem como dos corréus
Gabriel da Silva Rodrigues Pereira, José Sérgio Eugênio, Bruno da Silva Gonçalves
e
José Leandro de Oliveira Xavier,
imputando-lhes a prática, em concurso material,
dos crimes tipificados pelo
art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/13

e

art. 121, §2º, I, III e IV, do Código Penal
, este último,
contra a vítima
Guanai Santos Oliveira
,

na forma do
art. 29 do Código Penal.

Insta aclarar que, anteriormente, todos tiveram a
prisão temporária
decretada
pelo d. juízo
a quo
em
21/11/2023
, após representação ofertada pela d. autoridade policial.
Em
08/01/2024
, o d. juízo
a quo
recebeu
a denúncia, oportunidade em que
deferiu
a representação ministerial e
converteu em prisão preventiva
a prisão temporária dos increpados. Posteriormente, proferida
decisão de pronúncia
, o claustro cautelar foi
mantido
com a rejeição, aos acusados, do direito de recorrerem em liberdade.

Feitos esses apontamentos, verte da denúncia que, no dia
27/05/2023
, por volta das 14h10min, nas proximidades do Centro de Eventos Rio Vermelho Vivo, situado na Rua Avenida Rio Vermelho, s/n., Jardim Ipanema, no Município de Rondonópolis/MT,
José Leandro, Bruno, Gabriel, José Sérgio
e
WICTOR DOUGLAS
, integrantes da facção criminosa autodenominada “Comando Vermelho”, previamente ajustados e com unidade de desígnios, divisão de tarefas e visando objetivo comum, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo com nítida vontade assassina, bem como utilizando-se de
meio cruel
, mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima
e por
motivo torpe
, valendo-se de um pedaço de madeira (caibro),
mataram
Guanai Santos Oliveira
, conhecido como “
Correria
”, ao desferir contra ele golpes que foram a causa eficiente de sua morte.

Ademais, em data e horário não precisos, mas até
27/05/2023
, no Município de Rondonópolis/MT, os réus
integraram e promoveram pessoalmente a organização criminosa Comando Vermelho.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, os réus são integrantes da organização criminosa Comando Vermelho e, nessa condição, concorreram para o homicídio da vítima
Guanai
, que, usuária de drogas, havia supostamente praticado furtos de objetos do
Bar do Piscininha
, de propriedade do corréu
José Sérgio
, também conhecido como “
Piscininha
”.

Em razão disso,
José Sérgio
, responsável por cadastrar membros da organização criminosa Comando Vermelho, entrou em contato com membros da facção, atuantes na região da Vila Canaã, exigindo providências do “Tribunal do Crime” em relação à suposta conduta de
Guanai
.

Consequentemente, a fim de dar cumprimento à exigência de
José Sérgio
, o corréu
José Leandro
, vulgo “
Madruga
”, que atua como
disciplina
no âmbito da facção, solicitou apoio dos corréus
WICTOR DOUGLAS
e
Bruno
, também faccionados, sendo este último, consoante se apurou, “
braço direito
” de
José Leandro
, para que, juntos, fossem até o
Bar do Piscininha
e levassem a vítima, à força, até o
locus delicti
.

Por meio do sistema de monitoramento de tornozeleiras eletrônicas, as investigações policiais constataram que
José Leandro
saiu de sua residência e foi até o bar entre as 06h e 12h do dia fatídico, tendo antes passado na residência de
WICTOR DOUGLAS
e
Bruno
. Além disso, se verificou que
Gabriel
também esteve na residência de
José Leandro
, no mesmo período.

Já no local dos fatos, os denunciados, utilizando-se de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, valendo-se de pedaços de madeira (caibro), desferiram diversos golpes em face do ofendido
Guanai
, causando-lhe fraturas no braço esquerdo, na mão direita e no fêmur esquerdo.

Na sequência, empreenderam fuga (dois deles em veículo, e os outros três em um barco), deixando a vítima sem condições de locomoção, com os braços e pernas fraturados, gravemente ferida no local.

Após ser acionada, a Polícia Militar empreendeu diligências no local do fato, vindo a encontrar a vítima ainda com vida, oportunidade em que
Guanai
relatou aos policiais que havia sido acusado, pelo Comando Vermelho, de furtar bens sem a permissão da facção, ressaltando se tratar de fato não verdadeiro.

Adicionalmente, a vítima relatou que o crime foi praticado por 05 (cinco) pessoas, tendo sido levada até o local dos fatos por 03 (três) indivíduos, onde havia outras 02 (duas) pessoas, ensejo em que também identificou
WICTOR DOUGLAS
como o suspeito que possuía uma tatuagem de rosa no pescoço.

Outrossim, o
parquet
assinalou ter sido desvelado que todos os denunciados, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, instalada nas unidades prisionais do Estado de Mato Grosso, incorreram sob essa condição para a prática de crime contra a vida, com a finalidade de promover a facção que, formalmente, por meio de Estatuto e mediante divisão de tarefas, estabelece regras que definem e orientam as ações criminosas estruturadas e sistêmicas entre seus membros e integrantes através de núcleos autônomos responsáveis pela prática de diversos crimes, inclusive homicídio.

Por fim, registrou o Órgão Ministerial

que, em diligências para a captura de
WICTOR DOUGLAS
, a equipe policial localizou vasto material relacionado ao crime de tráfico de drogas e organização criminosa, inclusive anotações fazendo referência aos corréus
José Sérgio
e
José Leandro
, a corroborar a existência de um grupo organizado e estruturado com o intuito de praticar crimes.

Nesse cenário, como exposto, decretada a
prisão temporária
de
WICTOR DOUGLAS
e dos demais investigados, com posterior
conversão em preventiva
, até o momento
não se obteve notícias do cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente
, que se encontra, portanto, em
local incerto ou não sabido
; tendo sido, não obstante, em decisão de pronúncia,
mantida a ordem de prisão cautelar
outrora exarada em seu desfavor, contexto em que se insurgem os d. causídicos impetrantes, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo à análise do
writ
.

1.

Da revogação da prisão preventiva

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que estão sendo imputados ao paciente [
homicídio qualificado
e
integração de organização criminosa
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos da Ação Penal n. 1021497-61.2023.8.11.0003, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Nesse cenário, conquanto os impetrantes se insurjam contra os
indícios de autoria
colhidos em desfavor do paciente, diante da
natureza processual
que detém a prisão preventiva, curial rememorar que tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem apenas
indícios suficientes
, e não definitivos ou indubitáveis, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido
proferida decisão de pronúncia,

se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Nessa ordem de ideias, registro que, ao que se vê da decisão proferida na instância singela, finda a instrução criminal, o paciente ressaiu
pronunciado
nos exatos termos da exordial acusatória, tendo a d. autoridade judiciária se referido, no r.
decisum
, a
diversos

indícios

colhidos em seu desfavor
, em conformidade com os elementos informativos inicialmente angariados pela d. autoridade policial, ensejo em que destaco, em especial, o relato dos investigadores
Rogerio Sabeh Castro
e
Nilton Nunes dos Santos
, bem como da delegada
Karla Cristina Peixoto Ferraz
,

os quais foram unânimes em esclarecer que, em meio às investigações, por meio do monitoramento eletrônico dos corréus
José Leandro
e
Gabriel
, se constatou ter sido
WICTOR DOUGLAS
buscado em sua casa na data fatídica, a fim de que participasse da consumação do delito de homicídio qualificado contra a vítima
Guanai,
tendo sido o paciente, ainda, visualizado por agentes da polícia na residência de
José Leandro
, em outra data, quando da prisão em flagrante de
GABRIEL
; devendo se registrar, outrossim, a indicação, feita pela vítima, pouco antes de ir a óbito, de que um dos responsáveis pelo crime possuía uma tatuagem de rosa no pescoço, em local compatível com o diamante que
WICTOR DOUGLAS
possui no mesmo local; figuras que, na intelecção das testemunhas, poderiam ser facilmente confundidas, especialmente em vista das agressões sofridas por
Guanai
(Decisão de Pronúncia de ID 163347275 – autos n. 1021497-61.2023.8.11.0003).

Dessa forma, a despeito da insurgência deduzida pelos d. causídicos, conforme os quais o paciente estaria no
trabalho
no momento da atuação delitiva, não tendo, portanto, qualquer envolvimento com o homicídio (ID 239364684 – Págs. 11-12), entendo, no que tange aos
indícios de autoria
, que se apresentam, como se vê,
suficientes à decretação da prisão preventiva
, devendo ser
observadas as normas processuais penais e a consequente
impossibilidade de se apreciar e valorar, em sede de
habeas corpus
, provas obtidas no âmbito de ação penal ainda em andamento; notadamente porque, posteriormente à decisão de pronúncia, a i. Defesa do paciente interpôs o competente
Recurso em Sentido Estrito
, cuja análise, por este eg. Sodalício,
não prescindirá do

cuidadoso reexame do arcabouço fático-probatório
,
com observância do
contraditório
e da
ampla defesa
, observadas todas as garantias intrínsecas ao
devido processo legal
.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado, principalmente, na necessidade de se garantir a
ordem pública
e a
aplicação da lei penal.

Nesse sentido, consoante se extrai da decisão que converteu a prisão temporária em preventiva, quando do recebimento da denúncia,
in verbis
:

“[...]
Portanto,
diante dos indícios de envolvimento dos agentes no delito em testilha, os quais pertenceriam a uma facção criminosa, principal peculiaridade pivô do ilícito aqui sob análise, vez que promovente de diversos julgamentos paralelos de seus membros (autotutela penal), bem como da gravidade do delito cometido e a sua repercussão social negativa, tendo em vista que crimes como o aqui em análise têm causado grande temor e insegurança à sociedade, verifico que presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal
, os quais viabilizam a conversão da prisão temporária dos denunciados em preventiva, restando, assim, passível o acolhimento do pedido formulado pelo Ministério Público em sua cota acusatória.

Ademais,
observa-se que os denunciados já respondem a inúmeras outras ações penais, havendo, inclusive, Execução Penal registrada em nome dos denunciados JOSE LEANDRO DE OLIVEIRA XAVIER, WICTOR DOUGLAS PINHEIRO DE SOUZA e GABRIEL DA CRUZ RODRIGUES PEREIRA.

Portanto,
entendo necessário o recepcionamento do pedido de conversão de prisão temporária em prisão preventiva
[...]
”.

(Decisão de ID 137942468 – autos n. 1021497-61.2023.8.11.0003). — Destaquei.

Trata-se de entendimento que foi
mantido

pela d. autoridade judiciária acoimada coatora ao indeferir aos acusados o direito de recorrerem em liberdade, oportunidade em que o d. juízo
a quo
assim decidiu,
in verbis
:

“[...]
após a decisão que determinou a prisão preventiva dos acusados não houve nenhuma alteração fática e/ou processual apta a afastar a medida cautelar imposta
.

E, como se sabe, a prisão preventiva, como espécie de medida cautelar, submete-se naturalmente à cláusula
rebus sic stantibus
, podendo ser revista diante de alterações das circunstâncias fáticas que ensejaram a sua decretação.

[...] Dessa forma, conforme dito acima,
não houve alteração fática que favorecesse aos réus, em verdade, a prisão cautelar outrora aplicada em face daqueles é decorrência natural da gravidade dos delitos por eles supostamente praticados
.

De mais a mais, convém ressaltar que
a necessidade de preservação da ordem pública, conveniência da instrução criminal e a necessidade de garantir a aplicação da lei penal, permanecem latentes nos autos.

Portanto,
não há que se falar em revogação do cárcere
, uma vez que a constrição cautelar da liberdade dos réus mantém-se como medida bastante razoável e justa no presente momento”.

(Decisão de ID 163347275 – autos n. 1021497-61.2023.8.11.0003). — Destaquei.

Com efeito, ao que tudo indica, o delito de homicídio qualificado teria sido praticado no interesse da organização criminosa
Comando Vermelho
, à qual o paciente e demais corréus pertenceriam, tendo sido motivada por
desejo de retaliação e punição
, em razão de supostos furtos perpetrados pela vítima no estabelecimento comercial pertencente a
José Sérgio
, oportunidade em que os increpados, em plena luz do dia, se valeram de um
pedaço de madeira
[caibro] para desferir golpes contra a vítima
Guanai
, de forma a
dificultar sua defesa
, tanto por sua
superioridade numérica
(cinco contra um) quanto pelas
circunstâncias de sua captura
.

E, como cediço, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando o
modus operandi
empregado evidencia a
gravidade concreta
dos crimes e a
periculosidade social do agente
.

Veja-se os seguintes precedentes:

“A custódia cautelar imposta ao paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa.
Deveras, segundo entendimento consolidado desta Corte, não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu neste caso. Precedentes.
”

(AgRg no HC n. 753.271/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). — Destaquei.

“
O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
(HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).”

(HC 203320 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197

DIVULG 01-10-2021

PUBLIC 04-10-2021). — Destaquei.

Em sentido correlato, sabe-se que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que “
a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
” (AgRg no HC n. 925.503/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024), exatamente como no caso dos autos.

Ademais, deve-se considerar que, a despeito de ter sido decretada a prisão cautelar do paciente em
21/11/2023
, o respectivo mandado de prisão segue, até o presente momento,
pendente de cumprimento
, contexto em que deve ser observado o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores no sentido de que “
a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal
” (AgRg no HC n. 839.373/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023).

Em idêntico sentido preceitua o Enunciado Orientativo n. 26 da TCCR/TJMT, conforme o qual “
a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”.

Por oportuno, sublinho que, ainda que se cuide de prisão decretada no fim do ano passado, não se deve ignorar ter sido sua
indispensabilidade
reanalisada pelo d. juízo
a quo
ao longo de todo o trâmite processual; não se tratando, portanto, de
decreto segregatício anacrônico
. Aliás, acerca do tema, o c. Superior Tribunal de Justiça entende que
“
[...] a demonstração da ‘[...]
contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado’
(AgRg no HC 707.562/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022)
”
(AgRg no HC n. 789.691/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). — Destaquei.

A jurisprudência também dispõe que
“[...] não se observa ofensa ao princípio da contemporaneidade na manutenção da custódia ora impugnada, pois
devidamente demonstrado o periculum libertatis do agravante
”
(AgRg no HC n. 818.180/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Com tais considerações,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
WICTOR DOUGLAS PINHEIRO DE SOUZA
e, por conseguinte,
mantenho
a ordem de
prisão preventiva
decretada em seu desfavor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024